Tribunal: TCU
Processo: 007.575/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Monitoramento da implementação de recomendações emitidas por meio de acórdão proferido em monitoramento de determinações expedidas mediante acórdão prolatado em representação noticiando possíveis irregularidades na utilização das cotas para o exercício de atividade parlamentar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das recomendações proferidas por meio do Acórdão 3048/2019-TCU-Plenário , acerca da utilização de recursos das cotas parlamentares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar insubsistentes as recomendações contidas nos itens 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão 3048/2019-TCU-Plenário ; 9.2. em relação à Câmara dos Deputados, considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 9.1.1. e 9.1.6., parcialmente implementadas as recomendações previstas nos itens 9.1.2., 9.1.3. e 9.1.5., e não implementado o item 9.1.4.; 9.3. em relação ao Senado Federal, considerar implementada a recomendação contida no item 9.1.1., parcialmente implementadas as recomendações previstas no item 9.1.6. e não implementadas as recomendações objeto dos itens 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., e 9.1.5.; 9.4. recomendar à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal que: 9.4.1. aprimorem os procedimentos de aprovação dos ressarcimentos das despesas com divulgação da atividade parlamentar e de disponibilização das informações correspondentes nas suas páginas de transparência, com o objetivo de garantir que os recursos não sejam utilizados para fins eleitorais ou promoção pessoal; 9.4.2. adotem providências para que os documentos e comprovantes de despesas relativas à prestação de serviços de consultorias, assessorias e trabalhos técnicos discriminem o objeto dos serviços prestados, a fim de aprimorar a transparência e a possibilidade de controle social, bem como evitar a utilização dos recursos para fins eleitorais e interesses pessoais; 9.4.3. fixem valores máximos para os ressarcimentos de despesas para manutenção de escritórios de apoio dos parlamentares e estabeleçam os gastos que poderão ser cobertos por essa rubrica, bem como avaliem a existência de duplicidade de pagamentos com o mesmo fator gerador, no mesmo período; 9.4.5. aprimorem os critérios de ressarcimento de despesas com locação de veículos, a fim de mitigar o risco de aquisição simulada e de locação de mais de um veículo por parlamentar, para o mesmo período; 9.4.6. aprimorem as normas e os procedimentos de ressarcimento das despesas com combustíveis, adotando, por exemplo, a exigência de apresentação de nota fiscal para cada abastecimento, com informações detalhadas (nome do parlamentar, modelo do veículo, placa e quilometragem), a fim de mitigar o risco de ressarcir notas fiscais sem a efetiva entrega do produto e a utilização dos recursos das cotas para atividades e/ou pessoas não relacionadas ao exercício do mandato parlamentar; 9.4.7. revejam os procedimentos atualmente adotados na divulgação das despesas ressarcidas por meio das cotas parlamentares, com o fim de lhes conferir facilidade de obtenção e a transparência necessária ao seu efetivo controle social, além de corrigir inconsistências verificadas nesta fiscalização, como incorreções na identificação dos fornecedores, duplicidade de despesas para o mesmo período, inconsistência na descrição dos trechos de passagens aéreas, insuficiente discriminação de serviços de consultoria e assessoria contratados e dos dados relativos às despesas com combustíveis; 9.5. recomendar ao Senado Federal que: 9.5.1. estabeleça limites máximos autorizados para os gastos com locação de veículos automotores, fretamento de aeronaves ou embarcações; 9.5.2. acolha a sugestão feita pela Safin/SF, de alteração no texto do inciso IX, do art. 3°, do APS 5/2014, com o objetivo de evitar o ressarcimento de despesas com alimentação de terceiros; 9.6. encaminhar cópia dos processos TCs Processo 026.136/2020-1 , 09.588/2021-3, Processo 013.182/2021-8 , Processo 013.291/2021-1 , Processo 026.235/2021-8 , Processo 043.180/2021-3 e Processo 007.364/2022-9 à Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal para as providências que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; e 9.8. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.